Tribunal: TJSP
Processo: 2095293-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SALÁRIO – Impenhorabilidade – Impossibilidade da constrição, por impenhorabilidade imposta pelo artigo 833, IV, do CPC – Natureza do débito que não permite a mitigação da regra, senão nas hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do CPC, não configuradas no caso concreto – Não demonstração de qual valor recebido pelo executado e, portanto, impossível concluir esteja preservada a manutenção das

Ementa:
SALÁRIO – Impenhorabilidade – Impossibilidade da constrição, por impenhorabilidade imposta pelo artigo 833, IV, do CPC – Natureza do débito que não permite a mitigação da regra, senão nas hipóteses expressas no § 2o do art. 833 do CPC, não configuradas no caso concreto – Não demonstração de qual valor recebido pelo executado e, portanto, impossível concluir esteja preservada a manutenção das suas necessidades básicas, a possibilitar a mitigação da regra – Precedente – Decisão mantida

Agravo não provido.